Tribunal: STF
Processo: HC 239024
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de KAUAN HYAGO MANOEL REIS contra decisão monocrática de Desembargador Relator do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferido no julgamento do HC n. 2047036-67.2024.8.26.0000.



    Consta dos autos que o Paciente foi preso em flagrante, no dia 06/02/2024, sendo posteriormente denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2.º, inciso II, do Código Penal, porque, o Acusado, juntamente com corréus, adentraram em estabelecimento comercial e, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, subtraíram ‘a importância em dinheiro de R$ 109,00 (cento e nove reais), 05 (cinco) garrafas de whisky e pacotes de bolacha, pertencentes ao referido estabelecimento comercial vítima [...]’ (fl. 99).



    Inconformada, a Defesa impetrou o writ originário perante o Tribunal a quo, que indeferiu o pedido liminar.



    Nas razões do writ, a Defesa alega, em suma, a ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como de fundamentação idônea do decreto prisional e dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva. Afirma, ainda, ser possível a imposição de medidas cautelares menos gravosas.



    Requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e a expedição imediata de alvará de soltura.



    É o relatório. Decido.



    O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e por este Superior Tribunal de Justiça é no sentido de não se admitir habeas corpus contra decisão denegatória de liminar proferida em outro writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância.



    É o que está sedimentado na Súmula n. 691/STF (‘não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’), aplicável, mutatis mutandis, a este Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 447.280/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 1.º/06/2018; AgRg no HC 446.100/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 21/05/2018; AgRg no HC 444.105/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 21/05/2018; e AgRg no HC 376.599/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 12/06/2018).



    Assim, em regra, não pode ocorrer a superação de tal óbice processual, salvo nas hipóteses em que se evidenciar situação absolutamente teratológica e desprovida de qualquer razoabilidade, por forçar o pronunciamento adiantado da Instância Superior, suprimir a competência da Inferior e subverter a regular ordem do processo.



    No caso, não é possível analisar a viabilidade do pleito deduzido, pois a Parte Impetrante não acostou aos autos cópia das peças processuais necessárias à compreensão da controvérsia, notadamente inteiro teor do decreto prisional.



    Como se sabe, compete à Defesa narrar e instruir completa e adequadamente o habeas corpus (ou seu respectivo recurso).



    Dessa forma, como a Defesa não se desincumbiu do ônus de formar adequadamente os autos, olvidando-se de que o habeas corpus ‘pressupõe prova pré-constituída do direito alegado’ (STJ, HC 437.808/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/06/2018), não há como apreciar o mérito do writ.



    No mesmo sentido: HC n. 508.081/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 08/05/2019; HC n. 507.614/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 08/05/2019; HC n. 507.591/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 08/05/2019; e HC n. 507.828/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 08/05/2019.



    Ante o exposto, com base nos arts. 34, inciso XVIII, e 210, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, INDEFIRO LIMINARMENTE a petição inicial.” (doc. eletrônico 2).



    Ao final, busca-se:



    “[...] seja obstruída a transgressão e concedido a MEDIDA LIMINAR, INCLUSIVE COM EXAME ‘EX OFÍCIO’ PELO C. STF, por derradeiro, ordenando-se a expedição de ALVARÁ DE SOLTURA se comprometendo o Paciente Kauan Hyago Manoel Reis a sujeitar-se na obrigação legal, sob pena de revogação.” (doc. eletrônico 1, p. 35).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido.” (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator